Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

I - Constatada a fraude na contratação de abertura de conta bancária e de empréstimo consignado, e, sendo, portanto, indevidos os descontos de parcelas em folha de pagamento do consumidor, responderá a instituição financeira pelos danos materiais e morais causados. Depois, o dever de reparação é consectário lógico do risco da atividade econômica que dever ser suportado pelo fornecedor.

II - O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. No caso, inegável a existência de dano moral ao autor, que, em razão de fraude na celebração de contrato de empréstimo envolvendo seu nome, sofreu descontos em seus proventos.

III - O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano, além do desinteresse da instituição financeira em solucionar a questão e minimizar os prejuízos, mesmo diante dos fortes indícios da ocorrência de fraude.

IV - Configura má-fé o comportamento contraditório do banco em restituir inicialmente a importância descontada dos proventos do autor em razão da constatação dos indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado, e, em seguida, tornar a promover injustificadamente novos descontos, o que enseja a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

V – Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor.